Tribunal: STF
Processo: Ext 1870
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-08
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formal de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de Stephany Alexandra Lencina Perez, de nacionalidade uruguaia, com lastro no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    Nos autos da Prisão Preventiva para fins de Extradição (PPE) n. 1.159, houve a decretação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em desfavor da extraditanda, que é procurada para responder a processo penal por tráfico de drogas no Uruguai.



    Na data de 20 de março do corrente ano, deferi o pedido formulado pela defesa de Stephany Alexandra Lencina Perez e autorizei a mudança de domicílio requerida e a consequente alteração do perímetro de monitoração eletrônica.



    Após novo requerimento formulado a este Relator, igualmente deferi, em 10 de maio, a ampliação do perímetro de monitoração eletrônica, a fim de possibilitar o trânsito da requerente tanto na cidade de Guabiruba como na cidade de Brusque, ambas no Estado de Santa Catarina. 



    Destaquei, nessa última oportunidade, que a extraditanda logrou demonstrar cuidar de filhas menores, de tenra idade, uma delas recentemente matriculada em instituição de ensino no Município de Brusque/SC.



    Veio aos autos, na data de hoje, pedido da defesa informando que Stephany Alexandra Lencina Perez foi intimada para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC amanhã, dia 9 de setembro, às 10:00, para análise de requerimento de refúgio (doc. 40).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Vejo razoabilidade no pedido formulado, inexistindo nos autos qualquer registro de descumprimento da nacional uruguaia quanto às cautelares já fixadas em seu desfavor neste pedido de extradição.



    Impõe-se, dessa maneira, a autorização da extensão do perímetro de monitoramento, nos termos requeridos.



    Considerando as razões aduzidas, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de permitir a excepcional ampliação do perímetro de monitoração eletrônica e autorizar o trânsito da requerente para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC, no dia 9/9/2024, amanhã, às 10 horas.



    Mantenho as demais medidas cautelares, na forma em que foram determinadas. A ordem de recolhimento domiciliar fica, pois, mantida, com as ressalvas acima apontadas.



    Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Atribuo força de mandado e de ofício a esta decisão.



    Publique-se.



    Intimem-se a PGR e a defesa constituída.



    Brasília, 8 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator